Tribunal: TJSP
Processo: 1001526-85.2016.8.26.0434
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001526-85.2016.8.26.0434/50001, da Comarca de Pedregulho, em que é embargante
EZEQUIEL DAMIÃO DA SILVA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001526-85.2016.8.26.0434/50001 - Pedregulho - VOTO No 27351 2/8
VOTO No 27.351
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001526-85.2016.8.26.0434/50001
COMARCA: PEDREGULHO
EMBARGANTES: EZEQUIEL DAMIÃO DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são
cabíveis
somente
para
sanar
omissão,
obscuridade,
contradição ou corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos -
Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir
efeitos infringentes ao julgado Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EZEQUIEL DAMIÃO DA SILVA (fls. 1/8), em face do v. acórdão de fls.
1257/1271, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a
prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei
no 8.429/1992, e condenando os réus: (i) à perda da função pública que
eventualmente ocupem; (ii) à suspensão dos direitos políticos por 3 (três)
anos; e (iii) ao pagamento de multa civil correspondente a três vezes o valor
da última remuneração percebida no cargo.
O embargante alega, em síntese, que o v. acórdão é
omisso, uma vez que determinou a perda da função pública, mas não
esclareceu a qual se referia. Narra que além da função de vereador, também é
concursado como Policial Civil, aduzindo que o entendimento do C. STJ é no
sentido de que a perda da função pública em razão de condenação por ato de
improbidade administrativa, somente atinge o cargo ocupado durante a
eventual prática ilícita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001526-85.2016.8.26.0434/50001 - Pedregulho - VOTO No 27351 3/8
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses
de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por
objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-
la. No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os presentes
embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da
matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega o embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“Dessa forma, merece ser integralmente reformada
a sentença recorrida, para julgar procedentes os
pedidos iniciais, reconhecendo a prática de ato de
improbidade administrativa, nos termos do artigo 11
da Lei no 8.429/1992.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001526-85.2016.8.26.0434/50001 - Pedregulho - VOTO No 27351 4/8
Desse modo, na forma do artigo 12, inciso II, da Lei
de Improbidade Administrativa, condeno os réus: (i)
à perda da função pública que eventualmente
ocupem; (ii) à suspensão dos direitos políticos por 3
(três) anos; e (iii) ao pagamento de multa civil
correspondente a três vezes o valor da última
remuneração percebida no cargo.”
O v. acórdão, ao impor a sanção da perda da função
pública eventualmente ocupada, abrange qualquer atividade que o agente
esteja exercendo ao tempo da condenação, que não necessariamente coincide
com aquele ocupado pelo agente público à época da conduta ímproba.
Isso porque, os processos judiciais naturalmente
tomam tempo, de forma que não raro o autor de ato de improbidade
administrativa não ocupe mais o cargo que preenchia quando da prática do
ilícito no momento da condenação.
A orientação pretendida pelo embargante, no sentido
de a sanção da perda do cargo público recair exclusivamente sobre aquele que
serviu de instrumento para a prática da conduta caracterizada como ímproba,
não alcançando o ocupado quando do trânsito em julgado da ação,
compromete
o
objetivo
da
Lei
no
8.429/92
(Lei
de
Improbidade
Administrativa), que é o de impedir a permanência daquele agente cujo
comportamento evidenciou-se incompatível com os ditames da probidade na
Administração Pública.
Este é o entendimento da 2a Turma do C. Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001526-85.2016.8.26.0434/50001 - Pedregulho - VOTO No 27351 5/8
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PENA
DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. REDISCUSSÃO DA
EXTENSÃO DA SANÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. ATO
DA ADMINISTRAÇÃO QUE DECLARA A PERDA DO
CARGO.
MERO
CUMPRIMENTO
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara
recurso interposto contra decisum publicado na
vigência do CPC/73.
II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o
Tribunal de origem denegou a ordem, em Mandado
de Segurança impetrado pelo ora agravante, no qual
postula
a
desconstituição
de
ato
que,
em
cumprimento à condenação imposta em anterior
Ação
Civil
Pública
por
ato
de
improbidade
administrativa, declarara a perda do cargo de
Escrivão de Polícia.
III. No caso, o agravante foi eleito Prefeito do
Município de Eldorado/SP, afastando-se do seu
cargo de Escrivão da Polícia Civil.
Posteriormente, em decorrência da prática de ato de
improbidade, ocorrido quando exercia o cargo de
Prefeito, fora condenado, dentre outras sanções, à
pena de "perda de eventual função pública".
Transitada em julgado a sentença condenatória, em
cumprimento à decisão judicial o Governador do
Estado de São Paulo declarou a perda do cargo
público de Escrivão de Polícia, então ocupado pelo
agravante.
IV. Levando em consideração que (a) a sentença
condenatória, transitada em julgado, foi expressa ao
impor, ao agravante, a sanção de "perda de eventual
função pública", e (b) o disposto no art. 20 da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001526-85.2016.8.26.0434/50001 - Pedregulho - VOTO No 27351 6/8
8.429/92, segundo o qual "a perda da função
pública e a suspensão dos direitos políticos só se
efetivam com o trânsito em julgado da sentença
condenatória" a discussão acerca do alcance da
pena da perda da função pública imposta ao
agravante - se seria somente o cargo de Prefeito ou
se
abrangeria
qualquer
função
pública
eventualmente ocupada - deveria ter sido feita nos
autos da ação em que imposta referida sanção, sob
pena de ofensa à coisa julgada.
V. Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de
Justiça firmou jurisprudência no sentido de que "a
sanção de perda da função pública visa a extirpar da
Administração
Pública
aquele
que
exibiu
inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético
para o exercício da função pública, abrangendo
qualquer atividade que o agente esteja exercendo
ao tempo da condenação irrecorrível" (STJ, REsp
1.297.021/PR,
Rel.
Ministra
ELIANA
CALMON,
SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). Nesse
sentido: STJ, AgInt no REsp 1.701.967/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
de 19/02/2019.
VI. Na forma da jurisprudência, "para efeitos da Lei
de Improbidade Administrativa, o conceito de função pública alcança conteúdo abrangente,
compreendendo todas as espécies de vínculos
jurídicos entre os agentes públicos, no sentido lato,
e a Administração, a incluir o servidor que ostenta
vínculo estatutário com a Administração Pública, de
modo que a pena de perda de função pública
prevista
na
Lei
8.429/1992
não
se
limita
à
exoneração de eventual cargo em comissão ou
destituição
de
eventual
função
comissionada,
alcançando o próprio cargo efetivo. (...) 'A sanção
relativa à perda de função pública prevista no art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001526-85.2016.8.26.0434/50001 - Pedregulho - VOTO No 27351 7/8
12 da Lei 8.429/92 tem sentido lato, que abrange
também a perda de cargo público, se for o caso, já
que é aplicável a 'qualquer agente público, servidor
ou não' (art.
1o), reputando-se como tal '(...) todo aquele que
exerce,
ainda
que
transitoriamente
ou
sem
remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura
ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas
entidades mencionadas no artigo anterior' (art. 2o)'
(REsp 926.772/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
28/04/2009,
DJe
11/05/2009)"
(STJ,
MS
21.757/DF,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/12/2015).
VII. A Segunda Turma do STJ, apreciando caso
similar ao dos autos (STJ, RMS 32.378/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe de 11/05/2015), decidiu pela desnecessidade
de instauração de prévio processo administrativo
disciplinar, pois, na hipótese, o ato que declara a
perda do cargo público está apenas dando cumprimento à decisão judicial transitada em julgado.
VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no RMS
50.223/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019)
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam
um importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões,
não se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001526-85.2016.8.26.0434/50001 - Pedregulho - VOTO No 27351 8/8
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
O embargante busca, na realidade, a reapreciação
do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela.
Mina. Ministra Laurita Vaz.